Tribunal: STF
Processo: RE 84631
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM PERCENTUAL INFERIOR AO MINIMO
ESTIPULADO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUTIVO FISCAL
JULGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ANTES DO INICIO DE VIGENCIA DESSE
DIPLOMA LEGAL, CUJA INCIDENCIA, DE RESTO, NÃO FOI QUESTIONADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STF EM DIVERSOS AGRAVOS E NOS RE'S
83.410 E 81.843. RECURSO NÃO CONHECIDO